Tribunal: TJDFT
Processo: 0060911-10.2013.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O espólio tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme preceitua o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2. Para o recebimento da Petição Inicial na Execução Fiscal, é imprescindível a indicação de quem irá representar o Espólio, bem como a apresentação da Certidão de Óbito do contribuinte, a fim de comprovar a data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Demais, compete ao credor informar se existe inventário em curso.
3. Apelação conhecida e não provida.